Tribunal: TJMT
Processo: 1012288-08.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012288-08.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE INJUNÇÃO – MORA LEGISLATIVA – AUSENCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL – MORADORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS COMO ALUGUEL SOCIAL – INJUNÇÃO DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA – DIREITO SOCIAL À MORADIA E OBSERVANCIA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRENCIA –
SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à cidadania.

Caso concreto em que a legislação local, inobstante prever a possibilidade de concessão de benefícios eventuais de assistência social, encontra-se pendente de regulamentação.

A mora legislativa impõe óbices à direito constitucionalmente assegurado, tal como à moradia e a assistência aos desamparados, ensejando o deferimento da injunção, com a determinação de prazo para a edição de norma regulamentadora, no que tange à benefícios eventuais de assistência social.

Não há falar em violação à separação de Poderes, na hipótese em que o Judiciário determina à Administração, que assegure direitos fundamentais, como a garantia do mínimo existencial. Precedentes da Suprema Corte.

Sentença ratificada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
, nos autos do Mandado de Injunção Coletivo no
1012288-08.2018.8.11.0015
, movido pela Defensoria Pública Estadual, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para conceder a injunção, face ao reconhecimento da mora legislativa, determinando a edição de norma regulamentadora, no prazo de noventa dias, visando a assegurar os benefícios de assistência social àqueles em situação de vulnerabilidade temporária.

Inconformado com a sentença, sustenta o Apelante, a desnecessidade de criação de lei, face a existência de outras formas para sanar a ausência de regulamentação do aluguel social.

Assevera que existe o Programa de Habitação na Assistência Social, bastando o cadastramento dos interessados, e ainda, que possui um local destinado aos moradores em situação de vulnerabilidade.

Assevera que, o Poder Judiciário não pode exercer função legislativa, sob pena de inobservância ao princípio da separação dos poderes.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 102502956.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Defensoria Pública Estadual, no exercício do seu
múnus
de assistência aos necessitados, tomou conhecimento de que, moradores no Bairro Jardim Ipe, no mês de maio/2018, foram retirados do local e alojadas em um ginásio esportivo, em razão de liminar proferida nos autos de ação de reintegração de posse, ao fundamento de que estavam a residir em área de preservação ambiental.

Narra na exordial que, solicitou ao Município que amparasse momentaneamente as famílias desalojadas, bem como que estas fossem inscritas em programas habitacionais, conferindo-lhes temporariamente, beneficio denominado Aluguel Social, previsto na Lei Municipal no 2.367/2016, todavia, obteve resposta que a legislação encontrava-se revogada, e que o ente federativo não possuía obrigação legal de pagamento do benefício.

Afirma que, ainda no ano de 2018, oficiou o Poder Público, para que fosse regulamentada a Lei Municipal, quanto à concessão de benefícios eventuais de assistência social, conforme previsto na própria legislação. Por seu turno, o Município se limitou a informar que não existe a regulamentação dos benefícios previstos na lei local.

Por tal razão, moveu a demanda originária, postulando pelo reconhecimento da mora legislativa, determinando-se a edição de norma regulamentadora.

Sobreveio a sentença objurgada e sob reexame, que
julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que não há falar em perda do objeto, em razão da edição de norma regulamentadora.

Nos termos do art. 11, parágrafo único, da Lei no 13.300/2016, que disciplina o processo e julgamento do mandado de injunção, estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito.

Editada a norma regulamentadora após a prolação da sentença, não há falar em perda do objeto, mostrando-se necessária a análise do mérito da ação.

Superada tal questão, passo à análise do recurso e do reexame da matéria.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“Art. 5o. (...)

LXXI -
conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
”

Prevê ainda a Magna Carta, em seu artigo 1o, inciso III, que constitui fundamento da República, a dignidade da pessoa humana.

Estabelece de mesmo modo, o art. 6o,
caput, que
constituem direitos sociais, a moradia e a assistência aos desemparados, bem como que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público, em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei (parágrafo único).

A Lei no 13.300/2006, que disciplina o processo e julgamento do mandado de injunção, preconiza em seu art. 2o, parágrafo único que, considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.

Assim, constituem pressuposto do mandado de injunção, a mora legislativa que torne inviável o exercício de direito constitucional.

A Lei Municipal no 2.534/2018, que dispõe sobre a política pública de assistência social estabelece:

“Art. 1o
A Assistência Social é direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

(...)

Art. 31. Os Benefícios Eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e às famílias por situação de nascimento, de morte, de vulnerabilidade temporária, de emergência e de calamidade pública na forma prevista pela Lei Federal no
8.742
/1993.

Parágrafo único. Não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da Assistência Social as provisões relativas a programas, projetos, serviços, e benefícios vinculados ao campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, da segurança alimentar e das demais políticas públicas setoriais.

(...) Art. 38
O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será destinado à família ou ao indivíduo visando minimizar situações de riscos, perdas e danos, decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços socioassistenciais, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção comunitária.

Parágrafo único. O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, em caráter temporário, sendo o seu valor e duração definidos de acordo com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos, identificados nos processo de atendimento dos serviços.

(...)

Art. 42. Ato normativo editado pelo Poder Executivo Municipal disporá sobre os procedimentos e fluxos de oferta na prestação dos benefícios eventuais.

A própria normativa reconhece que, a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado. E inobstante a previsão de benefício prestado em virtude de vulnerabilidade temporária, este não era concedido pois, dependia de ato normativo, a ser editado pelo Poder Executivo Municipal, sobre os procedimentos a serem previstos para a prestação dos benefícios.

Assim, em razão da ausência de regulamentação à legislação local, os Munícipes em situação de vulnerabilidade, encontravam-se privados de receber eventual benefício a ser prestado em razão da situação da vulnerabilidade

Destarte, a mora legislativa implica em malferimento ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como aos direitos sociais à moradia e à assistência aos desamparados.

Feitas estas considerações, demonstrada a inércia do Poder Público em editar norma regulamentadora, inviabilizando o exercício de direitos previstos constitucionalmente, bem como de prorrogativa inerente à cidadania, a concessão do mandado de injunção se tratava de medida imperativa.

Ao arremate,
em consonância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, admite-se ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar à Administração que adote medidas de efetivação de direitos constitucionalmente assegurados, sem que tal ato configure violação ao princípio da separação dos poderes
; caso dos autos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2019. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. 1.
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. O exercício do poder de polícia de ordenação territorial pode ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.” (ARE 1155939 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244

DIVULG 07-11-2019

PUBLIC 08-11-2019)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Direito à moradia e aluguel social. Catástrofe Natural. Chuvas. Interdição de imóvel. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes
. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.
(...)” (ARE 914634 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037

DIVULG 26-02-2016

PUBLIC 29-02-2016)

(...)
Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional
. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. -
O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental
, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..
- A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional,
notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220),
objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes.
A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. -
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana
. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio,
o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados.
(...)” (ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

E por fim, oportuno ressaltar que, a edição de norma regulamentadora, com a promulgação do Decreto no 188/2020, que prevê o plano de regulamentação dos benefícios eventuais de assistência social, implica em verdadeiro reconhecimento jurídico do pedido formulado na exordial.

Assim, de rigor a ratificação da sentença, que reconheceu a mora legislativa e concedeu o mandado de injunção, determinando a edição de norma regulamentadora.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso interposto, ratificando a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023